Tribunal: TJDFT
Processo: 0700060-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. AGRAVAMENTO EXCESSIVO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. As provas dos autos não deixam dúvidas quanto à incursão do apelante no tipo descrito na denúncia, já que evidenciada a falta de cuidado objetivo na aquisição de bicicleta de terceiro, cujo nome não soube declinar, por preço dissociado do valor de mercado.
2. Reprimenda redimensionada na segunda fase da dosimetria da pena para limitar à fração de 1/6 (um sexto) da pena-base o agravamento decorrente da reincidência.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.